Tribunal: TJDFT
Processo: 0753107-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753107-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE VANESSA CRISTINA DE PONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TATIANE VANESSA CRISTINA DE PONTES contra decisão proferida na ação declaratória 0708355-34.2020.8.07.0018 proposta em desfavor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada foi declarada a incompetência para o processamento e julgamento do feito de origem, sob o fundamento de que a causa deve ser processada e julgada na Vara Especializada do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, tendo em vista que ação demolitória do Distrito Federal envolve, em tese, área pública, portanto, a ordem urbanística: “Vistos etc. Trata-se de ação ajuizada contra DISTRITO FEDERAL e CODHAB, postulando concessão de tutela de urgência em relação a sua residência, localizada em área pública de Ceilândia. É a síntese do necessário. DECIDO. Passo à análise da competência deste Juízo para processo e julgamento do feito. É que diante do disposto no art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e na Resolução 03/2009 TJDFT entendo que a causa deve ser processada e julgada na Vara Especializada do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, tendo em vista que ação demolitória do Distrito Federal envolve, em tese, área pública, portanto, a ordem urbanística. Oportuna, portanto, a transcrição da recente ementa do acórdão em que se definiu a competência da Vara Especializada para esses casos, a saber: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONDOMÍNIO SOL NASCENTE. ORDEM DEMOLITÓRIA. COMPÊNCIA ABSOLUTA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA OBSTAR A DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL PELA AGEFIS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. Tratando-se de questões relativas à ocupação do solo e regularização fundiária, nos termos do artigo 34 da Lei no 11.697/08, a competência é da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ou seja, cuida-se de competência funcional e, portanto, absoluta, pelo que a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para obstar a demolição do imóvel edificada em condomínio irregular e sem as devidas licenças, é nula, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo competente. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 926128, 20150020292643AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:Desembargador não cadastrado, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANDO E FUNDÁRIO DO DF (SUSCITANTE) E VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). OPERAÇÃO DA AGEFIS PARA DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES NA CHÁCARA 200 DE VICENTE PIRES. QUESTÃO AFETA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (ART. 34 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E RESOLUÇÃO 3/2009 TJDFT). PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO, MALGRADA A EXISTÊNCIA DE INTERESSES INDIVIDUAIS SUBJACENTES TITULARIZADOS PELOS OCUPANTES COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO ACOLHIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O SUSCITANTE. 1. Na esteira do que contido no art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e na Resolução 03/2009 TJDFT, há de se atentar para o fato de que na fixação da competência na Vara do Meio Ambiente é necessário que a discussão verse sobre questões relativas ao meio ambiente ou para fins urbanos e que seja de interesse público ou de natureza coletiva, afastando-se, pois, as demandas em que se disputam interesses meramente individuais. 2. No caso dos autos, sobreleva a existência do interesse público no deslinde da contenda, eis que inegável tratar-se de questão ligada "à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos", com nítida dimensão coletiva, tendo em vista a própria abrangência da área disputada, daí o relevante quantitativo dos referidos atos administrativos que estão sendo impugnados pelos ocupantes e o correspondente elevado número de demandas ajuizadas versando sobre o conflito em testilha, a reclamar tratamento uniforme. 3. Não seria consentâneo com o princípio da segurança jurídica e viria em desprestígio ao Poder Judiciário admitir-se a dispersão dos feitos dessa natureza entre os vários Juízos Fazendários, o que possibilitaria a existência de prestações jurisdicionais dissonantes em relação a demandantes que estão em idêntica situação fática e jurídica, disseminando o sentimento de "injustiça" entre os jurisdicionados. 4. Presente, portanto, questão de inegável relação com a ocupação e parcelamento do solo urbano, com dimensão coletiva, da qual emerge evidente interesse público, há de assentar-se a competência material do Juízo Especializado, isto é, da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 5. Não obstante a nobre preocupação do Juízo Suscitado acerca dos direitos individuais em jogo, envolvendo o direito fundamental à moradia e a apreciação das questões relativas às benfeitorias implementadas pelos ocupantes das áreas objeto da atuação da AGEFIS, não se pode afastar a constatação de que remanesce como ponto fulcral dos litígios a tão decantada questão concernente à ocupação irregular de áreas públicas no âmbito do Distrito Federal. 6. Há de consignar-se, também, que, ao se reconhecer a competência do Juízo Especializado não se está retirando de pauta a análise dessas mesmas questões, não podendo aquele Juízo, uma vez provocado, se furtar à apreciação de tais matérias. 7. Inegável, pois, que o Juízo Suscitante é o competente para o processo e julgamento das demandas que versem sobre a operação realizada pela AGEFIS, tendo como objeto desocupar e demolir construções na chácara 200 de Vicente Pires, uma vez subjacente a questão atinente à regularização fundiária da região. 8. Conflito provido, para declarar a competência do Juízo Suscitante. (Acórdão no 928137, 20150020263965CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. p. 100-102). Com essas considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar o presente feito, ao que da competência inicialmente instituída declino em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. À vista da ausência de previsão para recurso conforme Novo Código de Processo Civil remetam-se imediatamente os autos com as nossas homenagens, após anotações e comunicações de estilo. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2020 19:28:29. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito” (ID 80266744). Nas razões do recurso, a agravante assevera que são de competência da Vara de Fazenda Pública as ações em que do Distrito Federal figura no polo passivo. Argumenta que a demanda objetiva exclusivamente a nulidade de ato administrativo demolitório e que a questão relativa ao meio ambiente não integra o objeto da ação, sendo matéria residual reflexa. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que seja reconhecida a competência da 7a Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o feito (ID 22354309). É o relatório. O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Todavia, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. Assim, o agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida nos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. A Lei no 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu artigo 34, que: “Art. 34 - Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.” A Resolução do TJDFT no 3, de 30 de março de 2009, delimita a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, da seguinte forma: “Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: [...] IV - As causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva;” Aludida Resolução complementa, em seu artigo 3o, que: “Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o ‘meio ambiente’ não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao ‘meio ambiente’ sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” Logo, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos. A controvérsia dos autos originários reside na impugnação à pretensão demolitória de imóvel situado na QNN 02, conjunto C, Lote 33a. Tanto no Auto de Intimação Demolitoria como também na decisão administrativa de primeira instância, verifica-se que a pretensão de demolição decorre do fato de ter sido executada “edificação em área publica (beco) sem licenciamento, ficando incursa em multa e demais sanções previstas na legislação vigente” (ID 80263444 e 80266845). Assim, questão envolve apenas matéria de cunho administrativo, consubstanciada na construção sem licença, sendo imperioso observar que a questão relativa ao ‘meio ambiente’ não integra o próprio objeto da ação. Portanto, há plausibilidade nas alegações do recorrente quando afirma que a competência para processar e julgar o feito de origem é da Vara de Fazenda Pública, nos termos do artigo 3o da Resolução do TJDFT no 3, de 30 de março de 2009. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO DE OBRA REALIZADA EM ÁREA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA ORDEM ATÉ DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO DO JUÍZO COMPETENTE. 1. É das Varas da Fazenda Pública a competência para o processamento e julgamento da ação que tem por objeto a legalidade de ato da AGEFIS, que determinou a demolição de construção erigida em área pública. Se o meio ambiente não integra o objeto da ação, ocorrendo a discussão de questões ambientais, como a afetação de espaço urbano destinado ao uso público, apenas em caráter incidental, não há que se falar na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. 2. Tendo em vista que a recorrente construiu, aparentemente, amparada em autorização do Poder Público, e permaneceu durante mais de vinte anos ocupando a área sem qualquer oposição, ante o caráter irreversível da medida em vias de ser adotada pela Administração Pública, a ordem demolitória deve ser suspensa, até decisão em contrário do juízo competente, para que se permita maior debate entre as partes e se examine com maior acuidade a possibilidade, em tese, de aplicação do princípio da confiança e do venire contra factum proprium ao caso vertente. 3. Agravo de instrumento provido. (07049819820198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/2/2020). “ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DEMOLITÓRIA. IMÓVEL ERIGIDO SEM LICENCIAMENTO E SEM POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. VARA DO MEIO AMBIENTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONTROLE EX OFFICIO. SENTENÇA NULA. 1. A Vara do Meio Ambiente é incompetente para julgar demanda que não versa precipuamente sobre questão ambiental, urbanística fundiária ou agrária, questão sujeita ao controle ex officio. 2. A demanda em que se objetiva exclusivamente a nulidade de ato administrativo demolitório emanado da administração descentralizada do Distrito Federal, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública”. (00031285120138070018, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 16/12/2019). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para que o feito permaneça na 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal até o julgamento final deste agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador